Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GREVE. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. RETORNO IMEDIATO ÀS ATIVIDADES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSTERIOR ACORDO PARA CESSAR A GREVE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CORTE DE PONTO. NÃO CABIMENTO. REPOSIÇÃO DOS DIAS PARADOS. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo interno contra decisão antecipatória de tutela proferida em ação declaratória de ilegalidade de greve, em que foi determinado o imediato retorno ao trabalho, sob pena de multa diária, e autorizado o corte de ponto a partir da ciência da decisão em caso de descumprimento.

2. O movimento grevista objeto da ação já se encerrou após acordo extrajudicial celebrado entre as partes. 2.1. No entanto, o acordo por si só não é razão suficiente para afastar os termos da decisão agravada, tampouco para declarar a perda do interesse processual.

3. A despeito de não estar listada no art. 10 da Lei 7.783/89, sabe-se que a educação é inserida como direito social constitucionalmente previsto ao lado de outros como segurança, saúde, alimentação e moradia (art. 6o da CF). 3.1. Ainda na Constituição Federal, está previsto que a educação é direito público subjetivo (art. 208 da CF).

4. As razões recursais não infirmam o entendimento de que foi abusiva a deflagração da greve em um serviço de caráter fundamental e antes de exauridas as tentativas de negociação. 4.1. No entanto, é forçoso reconhecer que, com a celebração do acordo, não há mais razão para analisar o pedido de corte de ponto, notadamente porque as partes convencionaram a reposição dos dias parados. 4.2. Remanesce, todavia, o interesse processual em relação à multa coercitiva, pois, conforme informado pelo Distrito Federal, o Sindicato descumpriu a decisão agravada, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). 4.3. Mantido o valor da multa, pois está de acordo com a gravidade da conduta e não houve demonstração de justa causa para o descumprimento da decisão, conforme art. 537, §1o, parte final do inciso II, do CPC.

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a determinação de corte de ponto a partir da intimação da decisão antecipatória de tutela.